Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009673-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS JAUDY - CPF: 142.628.351-20 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA DO ALVARÁ E MULTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO –
NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. NO CASO, A DISCUSSÃO AFETA A PRESCRIÇÃO JÁ FOI DECIDIDA POR ESTE tRIBUNAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL É DESCABIDA NOVA ANÁLISE, EM RAZÃO DA MATÉRIA ESTAR COBERTA PELO MANTO DA PRECLUSÃO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Jaudy, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que lhe move o Município de Cuiabá/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ante a inocorrência da prescrição, cujo afastamento ocorreu em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o agravante sustenta que “
na decisão ora agravada o MM. Juízo a quo decide, infelizmente, por rejeitar o incidente de exceção de pré-executividade interposto pelo agravante ao não reconhecer a prescrição direta e/ou a prescrição intercorrente arguida, afrontando de plano os princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV da CF), da cooperação entre as partes, da duração razoável do processo, da razoabilidade e efetividade processual, bem como, demais artigos da legislação civil, processual civil e tributária
”.

Segue sustentando, que
“a angularização processual somente ocorreu em 10.10.2022, quando espontaneamente o agravante se deu por citado se habilitando nos autos e ofertando proposta de acordo no valor total de R$ 1.361,20 (hum mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos) a fim de quitar o débito e extinguir a presente execução fiscal, consoante petição anexa sob id 99747083/autos de origem. Todavia, em petição de id 101822401/autos de origem, o agravado rejeitou a proposta de acordo oferecida”.

Firme no seu propósito, alega que
“
o agravante avocou o incidente de exceção de pré-executividade na tentativa de trazer à baila novamente a discussão da prescrição, ou seja, matéria de ordem pública, tendo em vista a inércia do Agravado em dar andamento nos autos em discussão ao se analisar que a 1ª (primeira) tentativa de citação do agravante aconteceu praticamente 12 (doze) anos depois do ajuizamento da ação, logo, impossível imputar como culpa somente o mecanismo do Judiciário
”.

Alega ainda, que “
a discussão inicial ocorreu sem a participação do agravante, já que o referido na época não estava citado, logo não lhe permitido o exercício da ampla defesa e contraditório. Assim, lhe sendo possível neste momento processual rediscutir o tema, pois trata-se de matéria de ordem pública podendo ser avocada em qualquer momento processual conforme dispõe a legislação vigente
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta, com o reconhecimento da prescrição.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 167070185).

A parte agravada contraminuta (id. 171832673) pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de preclusão e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de preclusão, tendo em vista que a matéria em questão já foi objeto de julgamento no Recurso de Apelação n. 0040229-47.2010.8.11.0041, já transitado em julgado.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que o
Município de Cuiabá/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Antônio Carlos Jaudy, visando o recebimento de R$ 751,57 (setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 210555) afeta a taxa de licença do alvará e multa.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174, do CTN e art. 487, inc. II, do CPC (id. 166611695).

Inconformado, o exequente interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento por este Tribunal, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito (id. 166611698).

Após o retorno dos autos, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 166611676).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Excepto, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito, em 11 de maio de 2020”
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da ação executiva (id. 166611679).

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando que “
na decisão ora agravada o MM. Juízo a quo decide, infelizmente, por rejeitar o incidente de exceção de pré-executividade interposto pelo agravante ao não reconhecer a prescrição direta e/ou a prescrição intercorrente arguida, afrontando de plano os princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV da CF), da cooperação entre as partes, da duração razoável do processo, da razoabilidade e efetividade processual, bem como, demais artigos da legislação civil, processual civil e tributária
”.

Segue sustentando, que
“a angularização processual somente ocorreu em 10.10.2022, quando espontaneamente o agravante se deu por citado se habilitando nos autos e ofertando proposta de acordo no valor total de R$ 1.361,20 (hum mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos) a fim de quitar o débito e extinguir a presente execução fiscal, consoante petição anexa sob id 99747083/autos de origem. Todavia, em petição de id 101822401/autos de origem, o agravado rejeitou a proposta de acordo oferecida”.

Firme no seu propósito, alega que
“
o agravante avocou o incidente de exceção de pré-executividade na tentativa de trazer à baila novamente a discussão da prescrição, ou seja, matéria de ordem pública, tendo em vista a inércia do Agravado em dar andamento nos autos em discussão ao se analisar que a 1ª (primeira) tentativa de citação do agravante aconteceu praticamente 12 (doze) anos depois do ajuizamento da ação, logo, impossível imputar como culpa somente o mecanismo do Judiciário
”.

Alega ainda, que “
a discussão inicial ocorreu sem a participação do agravante, já que o referido na época não estava citado, logo não lhe permitido o exercício da ampla defesa e contraditório. Assim, lhe sendo possível neste momento processual rediscutir o tema, pois trata-se de matéria de ordem pública podendo ser avocada em qualquer momento processual conforme dispõe a legislação vigente
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta, com o reconhecimento da prescrição.

Pois bem.
In casu
, em que pese às alegações do agravante, tenho que a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa, de fato, merece ser acolhida. Explica-se.

É cediço que o processo é um caminhar para a frente e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Assim, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão [...]”
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Ora, no caso vertente, resta evidente que o recorrente visa alterar, por via oblíqua, a questão já decidida nos idos de 2020, que afastou a incidência da prescrição na ação de execução envolvendo as partes.

Digo isso, porque a questão afeta a prescrição, seja ela direta ou intercorrente, já foi julgada nos autos do Recurso de Apelação n. 0040229-47.2010.8.11.0041, envolvendo a mesma questão e as mesmas partes, reafirma-se, tendo o i. Relator assim se posicionado,
verbis
:

“Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Licença para Funcionamento (certidão de dívida ativa nº 210555, Id. 23205471, fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 9 de dezembro de 2010 (Id. 23205471, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de fevereiro de 2011 (Id. 23924492).

Antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 7 de fevereiro de 2011, o Juízo de Primeira Instância, oportunizou ao exequente a emendar a inicial, no prazo de dez (10) dias (Id. 23205472).

Nada obstante, sem que fosse providenciada a intimação da Fazenda Pública, na data de 13 de junho de novembro de 2013 o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 23205474).

Em 16 de julho de 2019, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 23205475).

Pois bem.

É certo que, apesar de ter despacho ordenatório para que o exequente emendasse a inicial (Id. 23205472), sequer foi dado prosseguimento a execução fiscal.

No caso dos autos, caberia ao Juízo desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil: “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial
”
.

[...] Quanto à marcha do processo, o impulso processual pode se dar: 1) pelas partes ou 2) pelo Estado-juiz. O direito brasileiro adotou a segunda opção.
O processo desenvolve/se por impulso oficial, não sendo necessária a previsão de normas tópicas e expressas para que se passe dessa para aquela fase do procedimento
[...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 866.445/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2007). [sem negrito no original]

Além disso, o arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível
.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

[...] 1 - Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa.

2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

3 - O crédito tributário, regularmente constituído, não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 50099/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 16 de outubro de 2017).

[...] Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 167491/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

[...] As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 48597/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 5 de novembro de 2013).

Assim, não se mostra possível pronunciar, de ofício a prescrição do crédito tributário, pois, quando da demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. [...]. (Verbete nº 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo
.

2.
O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer culpa exclusiva da máquina judiciária e ausência de inércia da exequente
. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 459.937/GO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2014). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – SÚMULA 106 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Inteligência da súmula 106, do C. STJ
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 40626/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de julho de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V,
a
, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, I-D,
a
, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução
.”
(id. 166611698 – negritei e grifei).

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente visa reformar decisão já transitada em julgado (id. 171832675), sendo irrelevante o fato de ainda não ter sido citado na época do julgamento, mormente em razão de ter sido aplicada a súmula 106 do STJ, a qual dispõe que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”
.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Excepto, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito, em 11 de maio de 2020 (Id. 52906249). Nesse contexto, não há que se falar em prescrição intercorrente, conforme aduz o Excipiente. Consoante se verifica da marcha processual, a paralização do processo deve ser atribuída ao mecanismo de justiça, o que restou consignado, em sede recursal, pelo próprio Tribunal de Justiça (Id. 52906249)”
(id. 166611679.

Logo, não há como negar, que a aludida matéria encontra-se irremediavelmente preclusa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, havendo manifesta preclusão consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento, motivo pelo qual
acolho a preliminar vindicada
.

Ademais, não há que se falar na condenação do agravante por litigância de má-fé, conforme pretendido pelo agravado, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, com fulcro no art. 932, inc.
III, do CPC c/c art. 51, Inc.
I-B, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023